Tribunal: TJDFT
Processo: 0721197-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Agravo em execução. Falta grave. Homologação. Dano ao patrimônio público. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Arquivamento da ação penal. Independência entre as esferas penal e administrativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou as punições administrativamente aplicadas (falta grave), fixou a data base para fins de cálculo de novos benefícios e decretou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a alegação de insuficiência probatória para homologação da falta disciplinar da apenada.
III. Razões de decidir
3. O artigo 52, caput, primeira parte, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), dispõe que “A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”.
4. Os elementos probatórios que instruíram o Inquérito Disciplinar não deixam dúvidas de que a agravante praticou a falta disciplinar de natureza grave, consistente em danificar os canos de tubulação hidráulica da ala, comprovando a materialidade e autoria da conduta.
5. Os policiais penais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar inquérito disciplinar, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
6. A Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça orienta que “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.